Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-55.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Violência doméstica, cárcere privado, ameaça e vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Motivo fútil. Confissão espontânea. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão parcial do réu.
2 - Os depoimentos da vítima, firmes e harmônicos, em consonância com as declarações do réu, que confessou ter agredido a vítima e privado a liberdade dessa, são provas suficientes para a condenação.
3 – Se o que motivou a agressão foi discussão sobre abrir e fechar vidros de veículo, incide a agravante do motivo fútil.
4 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Fração superior exige fundamentação concreta.
5 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
6 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
8 – Apelação provida em parte.